Tribunal: TJES
Processo: 5000687-05.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Espécies de Contratos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000687-05.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON DE ALMEIDA PRATA
RECORRIDO: TATIANA MOURE DOS REIS VIEIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000687-05.2021.8.08.0050

RECORRENTE:
NILSON DE ALMEIDA PRATA

RECORRIDOS:
TATIANA MOURE DOS REIS VIEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO
. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E COBRANÇA DE VALORES ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE COAÇÃO. SERVIÇO COMPROVADAMENTE PRESTADO COM ZELO E SUCESSO. AUTONOMIA DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo ao Recorrente o benefício da justiça gratuita uma vez que, aparentemente, hipossuficiente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O autor relata, em síntese, que
sofreu um acidente de trabalho em 2005 e, em 2007, teve seu benefício de auxílio-doença suspenso pelo INSS. Aduz que por isso contratou a requerida para atuar como sua advogada visando propor ação em face da autarquia previdenciária para o fim de concessão de aposentadoria. Alega o autor que, à época, foi acordado o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 30% (trinta por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido no processo, o serviço foi prestado e a ação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido determinado o restabelecimento do auxílio-doença até que o demandante concluísse o programa de reabilitação junto ao INSS, tendo a requerida informado ao autor que deveria efetuar o pagamento dos honorários, notadamente No percentual de 20% (vinte por cento) sobre o auxílio-doença recebido, até que totalizasse o montante de R$ 140.700,00 (cento e quarenta mil e setecentos reais), calculado com base na expectativa de vida no país.

O autor alega também que foram quase 10 (dez) anos pagando 20% (vinte por cento) de seu benefício previdenciário à requerida, que coagia o autor dizendo que o benefício seria suspenso, caso ele não efetuasse os pagamentos. Informa que representou a requerida junto ao Conselho de Ética e Disciplina da OAB/ES, argumentando ainda que a tabela de honorários da OAB indica que os honorários, no presente caso, deveriam corresponder a 40 URH, equivalente ao montante de R$ 3.536,00 (três mil e trinta e seis reais), e que o valor pago atingiu a quantia de R$ 11.846,00 (onze mil oitocentos e quarenta e seis reais). Por tais motivos, requereu seja arbitrado o valor de honorários em 40 URH, e que a requerida seja condenada a restituir a quantia de R$ 23.469,00 (vinte e três mil quatrocentos e sessenta e nove reais). Além disso, pugnou pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Compulsando os autos, inevitável a conclusão de que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

Nao observo qualquer indício de coação na relação entre as partes, não sendo constituídas provas nesse sentido. Também não pode se falar em desídia, afinal, a requerida atuou em prol do autor por um longo período e conseguiu resultados favoráveis para o mesmo.

Diante desses fatos, natural é a conclusão de que o autor tinha plena ciência dos termos de contratação dos serviços advocatícios no momento em que foram contratados, bem como de que os serviços foram devidamente prestados.

Ressalta-se que a Tabela de Honorários da OAB é meramente um referencial que estipula valores mínimos a serem pagos aos advogados, devendo prevalecer o livre mercado e a autonomia das partes na estipulação de valores e condições contratuais no caso concreto.

Consequentemente, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não evidenciado sequer conduta ilícita por parte da requerida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando inexigíveis ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.